Tribunal: TJSP
Processo: 1006389-10.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PROVIDO.
1 A demanda trata de questionamento de mensalidade praticada em plano de saúde coletivo de funcionário aposentado nas mesmas condições dos ativos, considerando sua contribuição por mais de dez anos, em ofensa ao entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo no 1034, do e. STJ
3. Os documentos

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PROVIDO.
1 A demanda trata de questionamento de mensalidade praticada em plano de saúde coletivo de funcionário aposentado nas mesmas condições dos ativos, considerando sua contribuição por mais de dez anos, em ofensa ao entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo no 1034, do e. STJ
3. Os documentos apresentados pelas requeridas são suficientes para comprovar a alegada isonomia, daí a existência de matéria de fato controvertida a inviabilizar o julgamento antecipado, o que impõe a necessidade de anulação da sentença para prosseguimento da instrução.
4. Recurso provido.